Tribunal: CARF
Processo: 13005.720489/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720489/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.739 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA PUBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir
parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício de lapso manifesto em razão da
inexistência de glosa sobre créditos extemporâneos, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-012.298
que, unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720489/2010-11
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720489/2010-11

A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão, obscuridade e contradição quanto à inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos, pois que esta abrangeu apenas o ano-calendário de 2007, conforme
relatório fiscal;
2. Omissão e obscuridade quanto à duplicidade de acréscimo na base de cálculo das
receitas de fretes sobre revendas;
3. Omissão sobre a necessidade de lançamento para acrescer os fretes à base e que o
procedimento contábil adotado está em sintonia com as diretrizes emanadas pelo CPC
no 30, bem como sobre omissão sobre as cópias do Razão juntados;
4. Obscuridade, contradição e inexatidão material ao ignorar a jurisprudência
apresentada pela embargante e o escopo do próprio CARF de revisar os atos
administrativos.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar o lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos.
Este é o relatório.
Voto
O Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os embargos de declaração para sanar o lapso manifesto em razão da inexistência
de glosa sobre créditos. Destaca-se o trecho do despacho que admitiu em parte as alegações da
Embargante:
Omissão, obscuridade e contradição quanto à inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos, pois que esta abrangeu apenas o ano-calendário de 2007, conforme
relatório fiscal
A embargante afirma que não houve glosas de créditos extemporâneos no relatório
fiscal, para o período do 2o trimestre de 2008, objeto deste pedido de ressarcimento.
Alega que a decisão da DRJ se equivocou quanto à existência da referida glosa neste
processo. A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Por sua vez, a Recorrente limitou-se alegar que neste processo não há qualquer crédito
extemporâneo que tenha sido utilizado pela Recorrente e, por conta disso, este capitulo
recursal seria procedente.
Ledo engano. Primeiro porque a Recorrente pleiteou em sede de manifestação de
inconformidade, a reversão da glosa relativa aos créditos extemporâneos; e segundo,
porque a DRJ analisou tal matéria. Ou seja, a discussão atinente a glosa relativa aos
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.739 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720489/2010-11

créditos extemporâneos é objeto dos autos e, do contrário - no sentido de que inexiste tal
discussão nos autos-, nada provou a Recorrente.
Assim, considerando que a Recorrente não recorreu da decisão de primeira instância
que manteve a glosa tratada neste tópico, torna-se definitiva a decisão recorrida.”
Verifica-se que este PERDCOMP refere-se a pedido de ressarcimento de PIS/Pasep-não
cumulativo – exportação, relativo ao 2o trimestre de 2008, conforme Despacho
Decisório. Compulsando o relatório fiscal, constata-se que as glosas de créditos
extemporâneos ocorreram apenas em 2007. Assim, em princípio, a embargante possui
razão quanto à ausência de glosa de créditos extemporâneos. Contudo, aparentemente,
não houve reflexo da apreciação da referida matéria no cálculo dos valores glosados,
justamente, por não haver glosa no 2o trimestre de 2008. Assim, admito os embargos
para retificar a informação sobre a existência da glosa, bem como verificar o reflexo
efetivo da matéria nos valores dos créditos deferidos.
No que tange ao lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos, entendo que a decisão embargada deve ser modifica para excluir o item “II –
Definitividade da decisão administrativa”, considerando que não há discussão nos autos atinente
a glosa de créditos extemporâneos, portanto, correto o apontamento feito pela Embargante em
sede recursal.
Por outro lado, importante consignar que unidade de origem não deve considerar
para o computo dos créditos eventualmente deferidos, a glosa de crédito extemporâneo julgada
pela DRJ.
Diante do exposto, conheço em parte dos Embargos de Declaração, para sanar o
vício de lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos exemporâneos.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 864
DF CARF MF
Original